Tribunal: TJMT
Processo: 1013521-66.2024.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013521-66.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANTONIO DOUGLAS CESAR FERREIRA - CPF: 002.826.941-10 (APELANTE), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO MARTINS DE SALES - CPF: 431.778.958-21 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1013521-66.2024.811.0003

APELANTE: ANTÔNIO DOUGLAS CÉZAR FERREIRA

APELADO: BANCO BMG S/A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS E SAQUES VIA TED. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de abusividade contratual, ajuizada com o objetivo de declarar nulo o contrato de cartão de crédito consignado firmado com instituição financeira, convertê-lo em empréstimo pessoal, recalcular os valores cobrados e restituir os supostos pagamentos indevidos. A parte autora alegou vício de consentimento, ausência de informação clara sobre a modalidade contratada e abusividade na forma de amortização da dívida. Sustentou, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação; e (ii) definir se o contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes configura prática abusiva passível de revisão e conversão em contrato de empréstimo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença está devidamente fundamentada, com análise das provas e dos principais argumentos da inicial, em conformidade com o art. 489 do CPC, razão pela qual não há nulidade a ser reconhecida.

O contrato foi apresentado aos autos com assinatura válida, comprovantes de transferência de valores e faturas que evidenciam a utilização do cartão, afastando a tese de desconhecimento da natureza jurídica da contratação.

A efetiva utilização do cartão para saques e compras confirma a ciência do consumidor quanto à modalidade contratada e afasta qualquer alegação de vício de consentimento.

Jurisprudência consolidada no TJMT reconhece a validade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável quando demonstrada a utilização consciente pelo consumidor.

Ausente qualquer irregularidade na pactuação ou nos encargos praticados, não há elementos que justifiquem a conversão do contrato em empréstimo pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A sentença que enfrenta os pontos essenciais da controvérsia e analisa adequadamente as provas constantes nos autos não é nula por ausência de fundamentação.

A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando demonstrada a ciência do consumidor e a efetiva utilização do serviço.

A ausência de vício de consentimento e de abusividade na contratação impede a conversão do contrato em modalidade diversa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 489; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap Cív nº 1000402-31.2018.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 19.07.2023, DJE 26.07.2023; TJMT, Ap Cív nº 1000578-50.2022.8.11.0047, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 10.05.2023, DJE 16.05.2023; TJMT, Ap Cív nº 1034270-58.2022.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 04.10.2023, DJE 10.10.2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1013521-66.2024.811.0003

APELANTE: ANTÔNIO DOUGLAS CÉZAR FERREIRA

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANTÔNIO DOUGLAS CÉZAR FERREIRA
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, que julgou improcedente a ação declaratória de abusividade contratual ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
.

Inconformada, a Apelante em suas razões recursais sustenta que o contrato entabulado com a instituição financeira trata-se de "cartão de crédito consignado", modalidade que se revela abusiva.

Afirma que não houve prestação de informações claras e adequadas no momento da contratação, especialmente quanto à natureza jurídica do negócio e à forma de amortização da dívida.

Alega preliminarmente que a sentença proferida é nula, porquanto padeceria de fundamentação inidônea, por não enfrentar especificamente os argumentos da inicial relativos à abusividade contratual e à ausência de consentimento válido para o modelo contratado.

Defende a conversão do contrato para empréstimo pessoal e, alternativamente, a limitação dos juros à taxa média do BACEN por abusividade.

Pede pela nulidade da sentença, ou, subsidiariamente, pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo-se a abusividade da contratação, com a conversão do contrato em empréstimo pessoal, recálculo do débito e restituição dos valores pagos indevidamente.

Em suas contrarrazões (id. 309424865), o banco apelado pugna pela manutenção do édito sentencial.

Não houve recolhimento do preparo recursal, porquanto a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de id. 311146384305099361.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R
VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

Egrégia Câmara:

A preliminar suscitada não merece acolhida. A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, tendo o juízo singular analisado as alegações e valorado as provas constantes dos autos, especialmente as faturas e registros de utilização do cartão pela parte autora, afastando a tese de desconhecimento da contratação.

Inexiste qualquer omissão, contradição ou julgamento
extra petita
, tampouco afronta ao dever constitucional de fundamentação, pois a decisão enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, em conformidade com o artigo 489 do CPC.

Eventual inconformismo da parte apelante com o resultado do julgamento não configura vício formal nem nulidade do ato sentencial, razão pela qual a preliminar deve ser
rejeitada.

VOTO - MÉRITO

Colenda Câmara:

Conforme se depreende dos autos, trata-se, inicialmente de A
ção Declaratória de Abusividade Contratual,
em que a parte autora pretendeu

a conversão para a modalidade de empréstimo consignado comum, bem como acerca da validade do contrato firmado entre as partes na modalidade de cartão de crédito consignado.

Pois bem.

De início, é imperioso assentar que o contrato celebrado foi devidamente acostado aos autos pelo banco recorrido, devidamente assinado (id. 309423884), sendo ademais acompanhando de comprovantes de saques (id. 309424850) e movimentações bancárias que indicam a transferência dos valores ao autor.

Todavia, no caso concreto, inexiste elemento que permita infirmar a manifestação de vontade do apelante, que inclusive utilizou-se do produto contratado para realização de saques e compras, não se podendo cogitar, em regra, de anulação de contrato regularmente firmado e executado.

Logo, a irresignação da Apelante não merece prosperar.

Do caderno processual, verifica-se que a apelada apresentou as faturas que demonstram a realização de diversas compras (id. 309423899), evidenciando o conhecimento acerca da natureza do contrato firmado, que engloba a disponibilização do cartão de crédito, transferência dos valores ao autor, inexistindo qualquer indício de vício de consentimento na medida em que, como dito, houve a efetiva utilização do cartão no cotidiano da parte recorrente.

Inclusive, a matéria já foi devidamente analisada pelo TJMT, que concluiu pela legalidade da contratação e pela ciência da modalidade pactuada diante da utilização do cartão para realização de compras, conforme arestos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PARCELAS DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS NÃO SOLICITADO/AUTORIZADO – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INDUÇÃO DA AUTORA EM ERRO PELO BANCO MEDIANTE VENDA CASADA MODALIDADE CONTRATUAL DIVERSA DA PRETENDIDA -

DESACOLHIMENTO – TERMO DE ADESÃO CUJA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NÃO FOI QUESTIONADA – COMPROVANTES DE CREDITAMENTO DO VALOR EM CONTA BANCÁRIA DA AUTORA, RELATÓRIO DE OPERAÇÕES E CENTENAS DE FATURAS DE CARTÃO, COM PAGAMENTOS E COMPRAS – PACTUAÇÃO EVIDENTE – DESCONTOS EM FOLHA LEGÍTIMOS – DANOS MORAIS INEXISTENTES – RECURSO DESPROVIDO. Sendo a mutuária autora uma Procuradora do Estado aposentada, cujos conhecimentos técnico-jurídicos estão acima da média do cidadão comum, não há como se emprestar credibilidade à alegação de que teria sido induzida em erro pelo banco réu, mediante venda casada em modalidade contratual diversa da pretendida – ou seja, a pactuação de contrato consignação em folha de benefício de pagamento mínimo de cartão de crédito quando se pretendia, supostamente, firmar contrato de empréstimo consignado puro. Aliás, se além da cópia do Termo de Adesão de contrato de cartão de crédito cuja autenticidade da assinatura atribuída à contratante aderente não é objeto de qualquer questionamento pela autora apelante, e na qual
consta expressamente o desconto em folha
de parte das parcelas dos saques complementares, foram, ainda, juntados um relatório com todas as operações/lançamentos efetivadas com os cartões de créditos gerados, assim como a cópia de várias faturas dos referidos cartões a demonstrar que
a autora efetivou centenas de compras e pagamentos, descabe falar-se em desconto indevido em folha de pagamento. Consequentemente, se os descontos em folha do valor mínimo do cartão, dentro da margem consignável autorizada, estavam previamente autorizados em contrato firmado entre as partes, não há se falar em qualquer ilícito contratual e, portanto, em danos morais indenizáveis.”-
(N.U 1000402-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE
O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
– DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado,
quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, não havendo se falar em violação ao direito de informação. II - As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor/apelante utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido/apelado, não havendo como desconsiderar a transação bancária. III - Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.”
(N.U 1000578-50.2022.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES E COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor,
e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques, compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.”
(N.U 1034270-58.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023) (destaquei)

Assim, demonstrada a contratação e as condições desta, com a indicação dos custos e consectários nas faturas emitidas, além do uso efetivo do cartão, a conclusão do Magistrado condutor do feito pela regularidade do negócio firmado deve ser mantida em sua integralidade.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo para manter inalterada a sentença recorrida.

Em observância ao artigo 85, §11 do CPC e considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários arbitrados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025